Tribunal: CARF
Processo: 10730.723340/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.723340/2011-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.653 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
RAPHAEL JOAQUIM TELES CYRILLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PAF. PAGAMENTO PARCIAL DA EXIGÊNCIA SEM RESSALVA,
ANTES
DO
JULGAMENTO
DO
RECURSO.
RENÚNCIA
AO
CONTENCIOSO. DESISTÊNCIA TÁCITA. NÃO CONHECIMENTO DAS
ALEGAÇÕES RECURSAIS.
A extinção do débito, mediante quitação por pagamento sem ressalva, importa
em desistência da discussão processual e encerra o litígio em relação a matéria
no âmbito do processo administrativo fiscal acerca da matéria objeto da
quitação realizada, nos termos do art. 156, I do CTN e art. 133, §§ 2o e 3o da
Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF).
PAF. DRJ. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO AO DIREITO
DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se pode admitir que o julgamento de primeira instância inove nos
fundamentos para manutenção da autuação, ampliando exigências além
daquelas solicitadas pela autoridade lançadora, sob pena de violação ao
princípio da ampla defesa e do contraditório.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas realizadas
pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes,
desde que especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do presente recurso, somente em relação a despesa médica declarada, no valor de
R$ 2.191,00, e na parte conhecida dar-lhe provimento, para afastar o lançamento remanescente e
as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.723340/2011-82
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.653 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723340/2011-82

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira Guarita
(suplente convocado(a)), Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Wilderson Botto,
Cleber Ferreira Nunes Leite (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 31/36):
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a notificação de lançamento do ano-
calendário 2008 (fls. 4/12), em que foram apuradas as seguintes infrações:
1) Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício, no valor de R$ 5.242,50;
2) Dedução indevida de previdência privada e Fapi, glosa do valor de R$
3.038,70;
3) Dedução indevida de despesas com instrução, glosa do valor de R$
1.372,03;
4) Dedução indevida de despesas médicas, glosa do valor de R$ 16.311,00.
O crédito tributário e o enquadramento legal constam da notificação de lançamento.
Inconformado, o contribuinte apresentou a impugnação parcial, de fl. 2, juntamente com
demais documentos, conforme as razões ali expostas.
À fl. 15 consta o Termo de Transferência de Crédito Tributário para o processo de n°
10730.723376/2011-66.
A decisão de primeira, por unanimidade, manteve o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU SEM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO.
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA E FAPI, DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESA DE INSTRUÇÃO.
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento contra a qual o contribuinte
não apresenta óbice.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente é passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas
médicas declaradas que atendam aos requisitos legais e cuja demonstração do efetivo
pagamento e/ou prestação do serviço restarem confirmadas.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.653 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723340/2011-82

Cientificado da decisão, em 19/08/2015 (fls. 39/40), o contribuinte, em
18/09/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 48/50), insurgindo-se parcialmente contra as glosas
mantidas, informando que, em relação a despesa paga à profissional Alexandra Guimarães de
Brito, diante da impossibilidade de sua localização, optou por realizar o pagamento do crédito
tributário apurado, prosseguindo a discussão somente sobre as despesas pagas em favor do
profissional Hudson Sebastião de Oliveira Dutra, as quais encontram-se devidamente
comprovadas nos autos e são suficientes a motivar a dedução pleiteada. Registra ainda que
solicitou extratos bancários visando a comprovação das transferências realizadas ao profissional
contratado, os quais serão oportunamente apresentados. Requer, ao final, a extinção do crédito
tributário ora quitado e o cancelamento do fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 51/68.
Em 13/10/2015, peticiona requerendo a juntada de novos documentos, em
complemento ao suporte documental que instruiu a peça recursal (fls. 75/78).
Em 30/11/2021, peticiona novamente, requerendo a conversão do pagamento
parcial realizado para quitação integral da dívida, visando beneficiar-se do acordo de transação
fiscal instituído pela Secretaria Especial da Receita Federal, mediante redução de 50% do débito
apurado, de forma a colocar fim na discussão administrativa em curso (fls. 82/87).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
Inicialmente, vale registrar que, quanto a despesa realizada com a profissional
Alexandra Guimarães de Brito, no valor de R$ 13.520,00, o Recorrente liquidou o referido
crédito tributário sem ressalva (fls. 64 e 87).
Nesse ponto, cabe ser observado o que estabelece o art. 156, I do CTN:
Art. 156 Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
(...)
Ademais e no mesmo sentido, tem-se que o art. 133, §§ 2o e 3o da Portaria MF no
1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF), não deixa dúvida ao prescrever que a extinção do débito
sem ressalva implica em desistência do recurso pendente de julgamento:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso em
tramitação.
(...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.653 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723340/2011-82

contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o
qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Com efeito, diante do pagamento noticiado e ancorado na legislação de regência,
foi extinto o aludido débito com a consequente perda de objeto em relação ao crédito tributário
quitado, porquanto tal ato implica em desistência e renúncia ao direito sobre o qual se funda a
pretensão suscitada, restando assim inviável a pretensão suscitada no sentido do aproveitamento
do pagamento para extinção do débito fiscal reclamado, conforme suscitado nos autos.
Portanto, não conheço do recurso no particular.

Preliminares
Não foram apresentadas alegações preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre a despesa médica declarada:
O litígio recai sobre a glosa da despesa paga ao profissional Hudson Sebastião de
Oliveira Dutra, no valor de R$ 2.191,00, por falta de indicação do endereço do prestador dos
serviços contratados, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada na DAA/2009.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de impugnação, se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
A declaração emitida pelo aludido profissional (fls. 17), aliado aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, apontam e comprovam a ocorrência do tratamento médico submetido
pelo Recorrente, além de conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de regência (art.
80, § 1o, III do RIR/99), restando, ao meu sentir, suprido o vício remanescente apontado no que
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.653 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723340/2011-82

tange à indicação do endereço do profissional contratado, razão pela qual, me convencendo
da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido,
afasto a glosa sobre a aludida despesa e torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Por outro giro, embora a decisão recorrida aponte a necessidade da comprovação
do efetivo pagamento para possibilitar a dedução pleiteada, da leitura da autuação constata-se
que este requisito não consta na motivação da exigência, ao teor da “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” do lançamento (fls. 10).
Destarte, diante de outras irregularidades suscitadas pela fiscalização e
constatando que a comprovação dos pagamentos realizados não foi exigida no curso da ação
fiscal, entendo que a decisão recorrida inovou ao exigi-la, violando o direito à ampla defesa e o
contraditório, não podendo, via de consequência, ser acatada.
Assim como não é dado ao contribuinte inovar em sede recursal não se pode
conceber que a manutenção do lançamento pela decisão recorrida também se dê por fundamentos
não cogitados pela fiscalização, devendo tal exigência ser afastada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do presente recurso, somente em
relação a despesa médica declarada, no valor de R$ 2.191,00, e na parte conhecida DAR-LHE
PROVIMENTO, para afastar o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas
na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 92
DF CARF MF
Original